Tribunal: TJDFT
Processo: 0765061-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE MAUS TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO VERIFICADA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA F, E QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 129, PARÁGRAFO 13, AMBAS DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, NA FORMA DA LEI ESPECÍFICA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si corroboradas por outros elementos de prova, como a confissão do acusado e o laudo pericial.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas aos crimes de lesão corporal, na forma narrada na denúncia, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
3. Incabível a desclassificação do crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica, para o crime de maus tratos, tendo em vista que o acusado se descontrolou e agrediu as vítimas, seus filhos, com cabo de vassoura, sem que fosse para o fim de educar, ensinar, tratar ou custódia.
4. Tendo os delitos de lesão corporal sido praticados contra descendente, deve ser mantida a agravante prevista no art. 61, II, "e", do Código Penal, o que não configura bis in idem com a qualificadora prevista no artigo 129, § 9o, do Código Penal, que incide nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, pouco importando o parentesco entre autor e vítima.
5. O fato de o crime ter sido praticado com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica (agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal), é circunstância que também qualifica o delito, conforme previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, que dispõe acerca da lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código, restando configurado bis in idem na incidência da referida agravante, na forma qualificada do crime. 5.1. Agravante afastada, em benefício do réu.
6. Não se configura a desistência voluntária, quando o agente deixa de prosseguir na empreitada criminosa por circunstância alheia à sua vontade, em virtude da reação da vítima e da intervenção de terceiro, devendo responder pelo fato praticado em sua forma tentada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.